Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-58.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003806-58.2019.8.14.0019

APELANTE: JENILSON DA SILVA MATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Jenilson da Silva Mata contra a sentença que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa pleiteia (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, (ii) a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade e da confissão, e (iii) a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada para justificar a pena-base acima do mínimo legal; (ii) se as atenuantes da menoridade e da confissão autorizam a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em eventual afastamento da Súmula 231 do STJ; (iii) se a readequação da pena impõe alteração no regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não se justifica, pois a valoração negativa da culpabilidade foi feita de maneira genérica e sem fundamentação concreta. Assim, a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

4. Quanto à segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e nos Temas 158 do STF e 190 do STJ, que vedam a ultrapassagem dos marcos mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal. Dessa forma, a pena intermediária deve ser mantida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

5. Na terceira fase da dosimetria, subsiste a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, aplicada na fração de 1/3. Assim, a pena definitiva deve ser fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

6. O regime inicial de cumprimento da pena permanece sendo o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, sendo incabível a elevação da pena-base com justificativas genéricas.

2. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade não permitem a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Temas 158 do STF e 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2º, II; STF, Tema 158; STJ, Súmula 231 e Tema 190.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 158: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

STJ, Tema 190: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JENILSON DA SILVA MATA
, inconformado com a sentença que o condenou à
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais quarenta dias-multa
,
pela prática do delito de roubo majorado
, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá.

Nas suas razões, a defesa pugnou pela redução da pena-base, tendo em vista a avaliação equivocada da culpabilidade do agente. No que tange a segunda fase da dosimetria, requereu que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão e da menoridade,
desconsiderando-se o disposto na súmula 231 do STJ
. Em consequência da revisão de pena, a defesa demandou a
adequação do

regime prisional
do recorrente.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento

do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo

improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos narrados na sentença

penal
:

“[...] Narram os autos do procedimento policial em epígrafe, oriundos da Delegacia de Terra Alta/Pa que no dia 05.06.2019, por volta das 11:00, a vítima ELIELMA SILVA RAMOS estava pilotando sua motocicleta Honda NXR 150 Bros ESD, ano 2005/2005, preta, placa JUR 8867, Chassi 9C2KD02305R015422, em nome de ROSEMIRO PINHEIRO DE CRISTO, nas proximidades do lixão da cidade de Terra Alta/PA, quando avistou dois sujeitos vindo em uma motocicleta em direção contraria, em dado momento quando as motocicletas se aproximaram, um dos sujeitos desceu portando uma arma de fogo e aduziu "ENTREGA A MOTO VAGABUNDA ISTO É UM ASSALTO, SE TU FORES NA DELEGACIA EU TE MATO" (textuais), após a grave ameaça, com arma de fogo a vítima entregou sua motocicleta a um dos assaltantes. Na sequência os sujeitos em posse das duas motocicletas empreenderam fuga [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

A irresignação da defesa cinge-se ao cálculo de pena.
Sendo assim, reproduzo a dosimetria constante

da sentença.

“[...] Passo a dosimetria da pena em observância aos Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. 1ª Fase:
Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso
. A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa. Motivos: normais a espécie, obter lucro fácil. Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade. Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais. Consequências: não houve, pois a res furtivas foi recuperada. Conduta da vítima: a vítima não contribuiu para conduta do réu. Não registra antecedentes criminais.
Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

2ª Fase: Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, inciso III, alínea d, do CPB, vez que o acusado confessou a prática delitiva, bem como o acusado era menor de 21 anos a época dos fatos, nos termos do art. 65, inciso I, do CPB. Assim, diminuo a pena intermediária de 05 (cinco) anos, ficando esta em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
3ª Fase: Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º, inciso II, do art. 157, do CPB - majorante do concurso de agentes, aumento a pena no patamar de 1/3, ficando esta definitiva em
5 (anos) e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
. Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido. Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime SEMI-ABERTO, com fundamento no artigo 33, § 2º, b, do CPB, recomendando desde logo a Colônia Agrícola Heleno Fragoso [...]”

Sem delongas, com razão a defesa. Examinando o cálculo de pena, constata-se que o juiz valorou negativamente apenas a culpabilidade do agente. Ainda assim, o fez sem qualquer fundamentação legal, empregando justificativa genérica e inidônea.
Logo, é curial que se reforme a sentença, reduzindo-se a pena base para o mínimo legal, isto é,
para quatro anos de reclusão, mais o pagamento de dez dias-multa.

Entretanto, não merece prosperar o pedido da defesa para que a pena intermediária imposta ao réu seja fixada abaixo do mínimo legal, a despeito do previsto na
súmula 231

do Colendo

STJ.

Sabe-se que
o referido verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça

já pacificaram a matéria, por meio das teses
firmadas através da sistemática dos recursos repetitivos:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão, contudo,
mantenho a sanção intermediária em quatro anos de reclusão, mais o pagamento de dez dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, subsiste a causa de aumento do concurso de agentes. Logo, majoro a reprimenda em um terço, mesma fração adotada pelo juízo
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
. Com isso, encontra-se a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais treze dias-multa, que considero definitiva e final.

O regime prisional permanece sendo o semiaberto.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2025